Tribunal: TJMT
Processo: 1016919-98.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-12-08

Ementa:
E M E N T A
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL LAVRADO APÓS ADVENTO DO DECRETO ESTADUAL No 1986/201317 – MULTA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – TRÂMITE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO SEM MOROSIDADE – PROBABILIDADE DO DIREITO – EVIDENCIADA – RECURSO PROVIDO.
Não há falar em prescrição intercorrente, quando inexiste prova de que o procedimento administrativo ficou paralisado por prazo superior a 3 (três) anos, a teor do Decreto Estadual n. 1986/2013.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016919-98.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), JOSE ANTONIO FELIX DA SILVA - CPF: 148.786.548-13 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), FILIPE ARGOLO CHAVES - CPF: 055.988.711-65 (ADVOGADO), ZAINNI MICHENKO - CPF: 034.724.711-31 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL LAVRADO APÓS ADVENTO DO
DECRETO ESTADUAL No 1986/2013
17 – MULTA – S
USPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA
–
TRÂMITE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO SEM MOROSIDADE – PROBABILIDADE DO DIREITO – EVIDENCIADA – RECURSO PROVIDO.

Não há falar em prescrição intercorrente, quando inexiste prova de que o procedimento administrativo ficou paralisado por prazo superior a 3 (três) anos, a teor do Decreto Estadual n. 1986/2013.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido do efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 6
a
Vara Cível da Comarca de Sinop, que, na Ação Anulatória do Ato Administrativo, determinou a suspensão dos efeitos do Auto de Infração n. 0343D e do Termo de Embargo n. 0175D, até o julgamento da ação
(id. 93368406 – autos de origem)
.

Relata que o Agravado ajuizou a ação, com o objetivo de
anular o Auto de Infração n. 0343D, bem como do correspondente Termo de Embargo n.
0175D
, que lhe impôs a penalidade de multa por impedir a regeneração natural de 80,0963 ha de vegetação nativa, na área de reserva legal, bem como desmatar, a corte raso, 26,946 ha de vegetação nativa, fora da área de reserva legal, ambas sem autorização do órgão ambiental competente, sobre o fundamento de prescrição intercorrente no curso do processo administrativo, ausência de notificação válida, cerceamento de defesa e irregularidade do embargo.

Alega que a prescrição intercorrente somente se caracteriza, quando há inércia da Administração Pública na apuração dos fatos, o que não teria ocorrido no
Processo Administrativo (n. 122173/2017), ante os andamentos processuais:

“
A autuação ocorreu em
02/03/2017
(Id. 90006272 - Pág. 02);? Publicação do edital em Diário Oficial em
22/05/2017
(Id. 90006272 - Pág. 15);? Encaminhamento de processo em
23/05/2017
(Id. 90006272 - Pág.16); ? Certidão de antecedentes em
20/12/2019
(Id. 90006272 - Pág. 17); ? Despacho de encaminhamento em
04/01/2021
(id. 90006272- Pág.18); ? Determinação para nova intimação em
18/01/2021
(Id. 90006272 - Pág. 19); ? Termo de juntada de AR em
22/11/2021
(Id. 90006272 - Pág. 23); ? Juntada de defesa processual em
23/11/2021
(Id. 90006272 - Pág. 24/26); ? Certidão de antecedentes em
24/11/2021
(Id. 90006272 - Pág. 27); ? Despacho de encaminhamento em
29/11/2021
(Id. 90006272 - Pág. 28); ? Despacho de notificação do autuado para juntada de procuração válida em
13/01/2022
(Id. 64235162 - Pág. 29);”

Sustenta que a jurisprudência entende que cada uma das manifestações exaradas no citado feito administrativo é capaz de interromper a prescrição.

Consigna que o perigo da demora está demonstrado no fato de o Estado de Mato Grosso ser privado do regular exercício do Poder de Polícia e, ainda, satisfazer seus créditos.

Por isso, postula a concessão de efeito suspensivo da decisão agravada. No mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada (id. 140621657).

O efeito suspensivo foi deferido (id. 141649175).

O Agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contraminutar o recurso (id. 144895674).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer do Procurador de Justiça, Luiz Alberto Esteves Escalope, se manifestou pelo provimento do recurso (id. 147849194).

É o relatório.

V O TO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da 6
a
Vara Cível da Comarca de Sinop, que determinou a suspensão dos efeitos do Auto de Infração n. 0343D e do Termo de Embargo n. 0175D, até o julgamento da ação
(id. 93368406 – autos de origem).

Importante ressaltar que, nesta seara recursal, cabe somente a análise do acerto, ou não, da decisão, sob pena de supressão de instância.

A controvérsia cinge-se em saber se é, ou não, caso de incidência da prescrição no Processo Administrativo n.
122173/2017
, da SEMA,
deflagrado a partir do Auto de Infração n.
0343D
, lavrado em
02/03/2017
,
que apurou a infração praticada pelo Agravado, consistente em
impedir a regeneração natural de 80,0963 ha da vegetação nativa, na área de reserva legal, bem como desmatar, a corte raso, 26,946 ha da vegetação nativa, fora da área de reserva legal, ambas sem autorização do órgão ambiental competente
, cuja penalidade imposta foi multa.

A decisão agravada teve como fundamento a provável ocorrência da prescrição porque ultrapassados mais de 03 (três) anos da continuidade da apuração da infração ambiental, nos termos do Decreto Estadual n. 1.986/2013, ante o que preceitua o princípio
tempus regit actum
, já que entrou em vigor no dia 01/11/2013, e o Auto de Infração n. 0343D

com lavratura em
02/03/2017.

O Decreto Estadual n. 1.986/2013, no seu artigo 19, estabelece que o prazo prescricional para a Administração apurar a prática de infrações ao meio ambiente é de 05 (cinco) anos. E, ainda, prevê a prescrição, quando a Administração mantém paralisada a apuração do fato por mais de 3 (três) anos, aqui, denominada prescrição intercorrente. Veja-se:

“Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1o - Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2
Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação
. (Grifei).

Em complemento, no artigo 20 do mesmo Decreto, consta a previsão de que a prescrição é interrompida pelo recebimento do auto de infração, pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital, pela prática de qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato.
In verbis
:

Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II -
por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato
; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual.” (grifei)

Da minudente análise dos autos, como bem frisado na liminar que concedeu o efeito suspensivo à decisão recorrida, observa-se que o Auto de Infração n. 0243D foi lavrado em 02/03/2017, o Processo Administrativo Ambiental n. 12.2173 instaurado em 13/03/2017, ocorreu a juntada da certidão de antecedentes em 20/12/2019, despacho de encaminhamento em 18/01/2021, e o Agravado foi notificado, por meio de Diário Oficial n. 27025, datado de 22/05/2017, e nova intimação, pelo AR, em 18/01/2021, para apresentar a defesa, no prazo de 20 (vinte) dias (id. 90006272 – autos de origem), o que leva a crer que não transcorreu o lapso temporal de três anos, que configura a prescrição intercorrente.

Diante desse cenário, não há, portanto, de se cogitar na ocorrência da prescrição intercorrente, porquanto se verifica que
a Administração tomou as medidas para a apuração da infração ambiental e deu o regular impulso processual ao feito por meio de despachos, certidões, juntadas e intimações, o que afasta a incidência da prescrição, ante os atos interruptivos, conforme dispõe a citada legislação atinente à matéria.

A propósito, cita-se o julgado desta Câmara de Direito Público sobre o assunto:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA AMBIENTAL – LIMINAR DEFERIDA – SOBRESTAMENTO DOS EFEITOS DO AUTO DE INFRAÇÃO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REJEIÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO EVIDENCIADA – DECRETO N. 1.986/2013 – INEXISTÊNCIA DE PARALISAÇÃO DO FEITO POR MAIS DE 3 ANOS – REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Não há que se falar em supressão de instância, quando, ainda que de forma sucinta, as questões debatidas em sede recursal tenham sido previamente apreciadas pelo Juízo Singular.

2.
Nos termos dos art. 19 e 20 do Decreto Estadual no 1.986/2013, incidirá a prescrição intercorrente no procedimento de apuração de auto de infração paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho.

3. Da análise do andamento do processo administrativo, em nenhum momento este permaneceu paralisado por mais de três anos, não havendo se falar, em princípio, no reconhecimento da prescrição intercorrente.” (N.U 1000079-13.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2022, publicado no DJE 10/08/2022) (grifei).

“PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO – PENALIDADE LANÇADA POR ÓRGÃO ESTADUAL – INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL N. 9.873/1999 E DO DECRETO FEDERAL N. 6.514/2008 – ADSTRIÇÃO DAS ALUDIDAS NORMAS AO ÂMBITO FEDERAL – DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 – FATO PRETÉRITO À VIGÊNCIA DA NORMA – RETROATIVIDADE NÃO PERMITIDA – APLICABILIDADE DO DECRETO N. 20.910/1932 – PRECEDENTES DO STJ – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – PROVIMENTO – APLICABILIDADE DO ART. 1.013, § 4o, DO CPC – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – – PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE – INVERSÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Consoante o precedente do Superior Tribunal de Justiça, é factível a aplicação dos ditames da Lei Federal n. 9.873/1999 e do Decreto Federal n. 6.514/2008 apenas às infrações ambientais lançadas por órgãos federais vinculados à União.

A Administração Pública dispõe do prazo de 05 (cinco) anos, para apurar a prática da infração ambiental, a contar da data do ato (Decreto n. 20.910/1932). Logo, a lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, antes de decorrido o referido prazo, afastam a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

À luz do artigo 1.013, § 4o, do CPC, reformada a sentença que reconhecera a ocorrência da prescrição, pode o colegiado ad quem julgar o mérito, examinando as demais questões.

Não há falar em prescrição intercorrente, porque não há demonstração de que o processo administrativo permaneceu paralisado por 03 (três) anos, posto que foram praticados vários atos, com vistas a impulsioná-lo.

Reformada a sentença, deve-se inverter a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, posto que o pedido inicial fora julgado improcedente.” (N.U 0003151-80.2016.8.11.0082, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 11/07/2022, publicado no DJE 20/07/2022). (Grifei)

“PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO – MULTA AMBIENTAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – DECRETO ESTADUAL No 1986/2013 – TRÂMITE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO SEM MOROSIDADE – PROBABILIDADE DO DIREITO
– NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Para concessão da tutela de urgência, visando à suspensão da exigibilidade do crédito, consistente na multa ambiental, devem estar presentes a probabilidade do direito do autor e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inexistindo tais requisitos, impõe-se o seu indeferimento.

Não há falar em prescrição intercorrente, quando o procedimento administrativo originário foi devidamente impulsionado pelo período apontado.” (N.U 1019308-61.2019.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 31/08/2020, publicado no DJE 30/09/2020). (Grifei).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, CONHEÇO o recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso e DOU-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022